Tribunal: TJMT
Processo: 1000726-96.2023.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000726-96.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SIDNEY ANTONIO BORGES - CPF: 240.674.581-34 (APELANTE), RAFAELA SILVESTRE FURTADO - CPF: 046.399.661-56 (ADVOGADO), MARIA LUISA FAJARDO FURTADO PANIAGO - CPF: 018.169.151-57 (ADVOGADO), SIMONDES FRAGA SILVEIRA FILHO - CPF: 362.157.321-68 (APELADO), LEONICE MENDONCA BORGES - CPF: 580.479.801-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O procedimento da ação de prestação de contas é bifásico, sendo que somente a sentença proferida na segunda fase, que apura o saldo devedor ou credor, pode constituir título executivo judicial, nos termos do artigo 552 do CPC.

A mera homologação de contas por decisão interlocutória não gera, por si só, título executivo judicial, salvo se houver determinação expressa e inequívoca do pagamento de quantia certa, o que não restou demonstrado nos autos.

Extinta a ação de prestação de contas sem resolução de mérito, resta inviabilizada a constituição de título executivo apto a embasar a execução.

Correta a sentença que extinguiu a execução por ausência de título executivo judicial válido, nos termos do artigo 924, I, do CPC.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por SIDNEY ANTONIO BORGES, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2a vara de Chapada Dos Guimarães/MT, que nos autos da ação de execução de título judicial (cumprimento de sentença) no 1000726-96.2023.8.11.0024, ajuizado em desfavor de SIMONDES FRAGA SILVEIRA FILHO, ‘por não preencher os requisitos essenciais e cumpridas as incumbências legais pelo credor/exequente – CPC, arts. 798 e 319 -, indeferiu a petição inicial – CPC, arts. 801 c/c 321, caput e parágrafo único c/c 330, IV c/c 485, I; julgou extinta a execução – CPC, art. 924, I; por fim, condenou a parte devedora/executada no pagamento das cutas, taxas, emolumentos e despesas processuais, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – CPC, art. 98, § 2o e 3o –, contudo, deixo de fazê-lo quanto aos honorários de sucumbência, uma vez que não ocorreu a atuação deste profissional de forma resistida.’.

Sustenta que: no caso dos autos de prestação de contas no 0002439-90.2004.811.0024 foi proferida decisão interlocutória de mérito, convertendo a ação para cumprimento de sentença e homologando o valor das contas apresentadas pelo autor no montante de R$ 50.517,60 (cinquenta mil, quinhentos e dezessete reais e sessenta centavos); desse modo, as decisões interlocutórias também podem constituir título executivo judicial, bastando, para tanto, que nelas sejam reconhecidas a existência de um dever de prestar, conforme previsto no Art. 515, I, do CPC.

Segue dizendo: no caso dos autos, o Apelante juntou a decisão interlocutória que determinou o pagamento de quantia certa. Vejamos (ID 168199060 e 118532973); a referida decisão se deu após a apresentação das contas pelo Autor, que foram devidamente homologadas pelo juízo; não pode o Apelante ser prejudicado pela ausência de sentença, enquanto a legislação reconhece a decisão interlocutória definitiva como título executivo judicial; eis que a decisão foi proferida a mais de 10 (dez) anos e o processo de prestação e contas extinto sem resolução de mérito por abandono da causa (ocasionado pela perda de prazo do antigo causídico), o que impossibilita o apelante de tomar qualquer providência naqueles autos.

Pugna pelo reconhecimento da decisão que converteu o feito em cumprimento de sentença e determinou o pagamento de quantia certa como título executivo judicial apto para prosseguir a presente execução, reformando assim, a sentença proferida.

Requer o recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC; seja deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do Art. 99 do CPC/15; a total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida para reconhecer a decisão interlocutória de mérito como título executivo judicial e determinar o normal prosseguimento do feito, com a intimação do executado para realizar o pagamento do valor devido.

Sem contrarrazões. (id. 253361201)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por SIDNEY ANTONIO BORGES, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2a vara de Chapada Dos Guimarães/MT, que nos autos da ação de execução de título judicial (cumprimento de sentença) no 1000726-96.2023.8.11.0024, ajuizado em desfavor de SIMONDES FRAGA SILVEIRA FILHO, ‘por não preencher os requisitos essenciais e cumpridas as incumbências legais pelo credor/exequente – CPC, arts. 798 e 319 -, indeferiu a petição inicial – CPC, arts. 801 c/c 321, caput e parágrafo único c/c 330, IV c/c 485, I; julgou extinta a execução – CPC, art. 924, I; por fim, condenou a parte devedora/executada no pagamento das cutas, taxas, emolumentos e despesas processuais, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – CPC, art. 98, § 2o e 3o –, contudo, deixo de fazê-lo quanto aos honorários de sucumbência, uma vez que não ocorreu a atuação deste profissional de forma resistida.’.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de execução com base em decisão interlocutória proferida nos autos da ação de prestação de contas no 0002439-90.2004.811.0024, na qual teria sido homologado um saldo devedor em favor do ora apelante.

Pois bem.
O recurso não comporta provimento.

O procedimento da ação de prestação de contas segue rito bifásico, nos termos do artigo 550 do CPC. Na primeira fase, decide-se sobre a obrigação de prestar contas. Apenas na segunda fase há a efetiva análise dos documentos e a apuração do saldo devedor ou credor, momento em que se forma eventual título executivo judicial, nos termos do artigo 552 do CPC.

No caso concreto, o apelante fundamenta a execução em decisão interlocutória, sob o argumento de que houve homologação das contas apresentadas. Ocorre que, conforme bem ponderado pelo juízo de origem, não houve sentença definitiva proferida na segunda fase da ação de prestação de contas, mas apenas decisão interlocutória, a qual, por si só, não preenche os requisitos do artigo 515, I, do CPC, que exige o reconhecimento expresso de obrigação exigível de pagar quantia certa.

Além disso, o próprio apelante admite que a ação de prestação de contas foi posteriormente extinta sem resolução de mérito, por abandono da causa. Tal circunstância evidencia que não houve a devida conclusão do rito procedimental, de modo que não se pode extrair do feito um título executivo válido para embasar a execução.

Destaca-se que, conforme a jurisprudência consolidada, a mera homologação de contas por decisão interlocutória não implica automaticamente a constituição de título executivo judicial, salvo quando há determinação expressa e inequívoca do pagamento de quantia certa, o que não restou configurado nos autos.

Dessa forma, correta a sentença ao extinguir a execução, por ausência de título executivo válido, nos termos do artigo 924, I, do CPC. Caso entenda possuir crédito exigível, o apelante deverá buscar a tutela jurisdicional pelos meios adequados, não sendo possível suprir a ausência de título executivo mediante execução lastreada em decisão interlocutória destituída dos requisitos legais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025